Tribunal: CARF
Processo: 11050.720555/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/02/2015
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável, operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no caso de erro material, não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do crédito tributário no âmbito da própria administração pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720555/2015-97
ACÓRDÃO
3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/02/2015
PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. IRRETRATABILIDADE.
Nos termos da jurisprudência já pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido de desistência do recurso configura ato irretratável,
operando-se, desde logo, seus efeitos pertinentes, independentemente de
homologação, “não havendo, assim, como existir posterior retratação,
salvo no caso de erro material", não configurado na hipótese dos autos.
CONFISSÃO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida para fins de
adesão a programa de autorregularização tributária impede a análise do
crédito tributário no âmbito da própria administração pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-015.232, da 4a Turma da DRJ/09, proferido em 30 de novembro de 2022, que assim
relatou o feito:
Trata o presente processo de impugnação ao auto de infração de fls. 02 a 07, que
exige R$ 46.659,66 de direito antidumping, com juros de mora e multa de ofício. A
autuação decorreu de classificação incorreta da mercadoria constantes dos itens
01 e 02 da adição 001 da DI no 15/0337305-5 na NCM 7304.39.90, quando o
correto seria a NCM 7304.19.00, para a qual há exigência de direito antidumping.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 08 a 22, parte integrante do auto de infração,
que:
“O Importador COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CNPJ
93.015.006/0014-38, submeteu a despacho aduaneiro, nesta Alfândega,
por meio da Declaração de Importação (DI) no 15/0337305-5, de 23 de
fevereiro de 2015 (anexo 1), parametrizada em canal vermelho de
conferência e sob amparo do Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) no
211505027421706 (anexo 2), do conhecimento de carga ("House Bill of
Lading") no CNTSN4683412121 (anexo 3) e da fatura comercial SBZ0193H-
14 (anexo 4) as seguintes mercadorias (declaradas como):
Adição 001 – item 1: 55929 - TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA,
UTILIZADO PARA REFRIGERAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUA, EM AÇO
CARBONO. COR: VERMELHO. COMPOSIÇÃO: 100% AÇO CARBONO
GALVANIZADO. DADOS TÉCNICOS: 2", 3.91MM, SCH 40, 5.44KGF/M, BR
5.80M - 445 peças ao valor unitário de U$ 32,61;
Adição 001 – item 2: 693223 - TUBOS DE AÇO SEM COSTURA, UTILIZADO
PARA REFRIGERAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUA, EM AÇO CARBONO. COR:
VERMELHO. COMPOSIÇÃO: 100% AÇO CARBONO. DADOS TÉCNICOS: 4",
6.02MM, SCH 40, 16.07KGF/M, BR 5.80M - 86 peças ao valor unitário de U$
81,99;
Os bens totalizaram 22.000 kg e um valor total na condição de venda U$
21.562,29.
Os bens foram classificados no código da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) 7304.39.90. O texto da posição 7304 da NCM é “Tubos e
perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço”. Por sua vez, o texto da
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
3
subposição de primeiro nível 7304.3 é “Outros, de seção circular, de ferro
ou aço não ligado” (diferentes de "Tubos dos tipos utilizados em oleodutos
ou gasodutos" [subposição de primeiro nível 7304.1] e de "Tubos para
revestimento de poços, de produção ou suprimento, e hastes de
perfuração, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás"
[subposição de primeiro nível 7304.2]). O texto da subposição de segundo
nível 7304.39 é "Outros" (diferentes de "Estirados ou laminados, a frio"
[subposição de segundo nível 7304.31]). O texto do subitem 7304.39.90 é
"Outros" (diferentes de "Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior
ou igual a 229 mm" [subitem 7304.39.10] e de "Tubos revestidos, de
diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm" [subitem 7304.39.20]).
[...]
Durante os trabalhos de conferência aduaneira, a partir do que foi
identificado na verificação da mercadoria, a fiscalização aduaneira observou
que trata-se de tubos sem costura, pintados na cor vermelha com a
inscrição API 5L GRB (anexo 5). A verificação da mercadoria foi realizada em
05/03/2015, na presença do representante do importador.
A partir da constatação das características da mercadoria, a fiscalização
concluiu que houve erro na classificação fiscal e conseqüentemente falta de
recolhimento de direitos antidumping no momento do registro da DI.
[...]
A subposição de primeiro nível 7304.1 tem como texto "Tubos dos tipos
utilizados em oleodutos ou gasodutos". Esse texto define um tipo de tubo
que é independente do próprio uso que será feito da mercadoria, porque se
refere à constituição dos tubos.
[...]
A classificação fiscal para os artefatos da posição 7304, que incluem as
mercadorias amparadas pela DI 15/0337305-5, é determinada de forma
objetiva, independentemente de qualquer fato superveniente. Em outras
palavras, a expressão "dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos", no
texto da subposição de primeiro nível 7304.1, não se refere a uma possível
aplicação específica dos tubos, mas à própria constituição dos tubos. Uma
vez que ficou comprovado, pela própria marcação colocada pelo fabricante
nos tubos, que eles satisfazem a norma API 5L, não há dúvida de que eles
são do tipo que é utilizado em oleodutos ou gasodutos. A efetiva aplicação
que será feita dos tubos é irrelevante para a correta classificação, dentro da
posição 7304.
Uma vez que se trata de tubos de aço carbono, a classificação não pode se
dar na posição de segundo nível 7304.11, exclusiva para tubos "de aço
inoxidável". Assim, a classificação correta para tubos sem costura de aço
carbono de especificação segundo a norma API 5L É 7304.19.00 (RGIs 1.a e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
4
6.a - textos da posição 7304 e da subposição 7304.19, todas da TEC, do
Mercosul (aprovada pela Resolução CAMEX no 94/2011), com os
esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto
no 435/1992 - alterado pela IN RFB no 807, de 2008 e alterações
posteriores)).
Dessa maneira, a classificação no item da NCM 7304.39.90 está incorreta.
Pela classificação incorreta, configurou-se a infração prevista no art. 84 DA
MP 2.158-35/2001. A penalidade é a multa de 1% do valor aduaneiro.
[...]
3. DO DIREITO ANTIDUMPING DEVIDO Com a utilização de código incorreto
de classificação, não foram recolhidos direitos antidumping.
A prática de dumping, de acordo com a definição do artigo 1o do Acordo
Antidumping do GATT (Acordo Sobre a Implementação do Artigo VI do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - 1994), representa a “oferta de um
produto no comércio de outro país a preço inferior a seu valor normal, no
caso de o preço de exportação do produto ser inferior àquele praticado, no
curso normal das atividades comerciais, para o mesmo produto quando
destinado ao consumo no país exportador". Trata-se de distorção comercial
que causa ou ameaça causar dano direto à indústria doméstica.
O direito antidumping, por sua vez, regulamentado no Decreto no 8.058, de
26 de julho de 2013, é a medida administrativa de defesa comercial
utilizada para sanar os efeitos danosos do dumping. Corresponde a uma
sobretaxa na mercadoria objeto da importação, limitada à chamada
“margem de dumping” apurada mediante processo administrativo
específico. Aplica-se sob a forma de uma alíquota ad valorem, específica ou
pela conjugação de ambas (Decreto 8.058/2013, artigo 78).
No caso em tela (adição 001 da DI no 15/0337305-5), a aplicação do direito
antidumping fundamenta-se na Resolução Camex no 63, de 6 de setembro
de 2011, a qual estabelece uma alíquota específica adicional de US$743,00
por tonelada métrica para importações brasileiras de produtos classificados
no item 7304.19.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM,
originárias da República Popular da China.
[...]
Entretanto, não houve o recolhimento dos direitos antidumping no
momento do registro da DI, porque foi utilizada uma alíquota incorreta que
não está sujeita a antidumping.
A falta de recolhimento de direitos antidumping no momento do registro da
DI implica na imposição da multa de 4.DAS CONCLUSÕES Por todo o
exposto, em razão da falta de recolhimento dos direitos antidumping na
data do registro da declaração de importação, efetua-se a cobrança dos
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
5
direitos antidumping relativos à Declaração de Importação 15/0337305-5,
além dos juros moratórios.
Aplica-se a multa de ofício de 75% sobre os montantes de direitos
antidumping não recolhidos.”
Às fls. 23 a 66 foi acostada cópia dos documentos que embasaram a autuação.
O representante da interessada foi pessoalmente cientificado do lançamento, em
13/04/2015 - fls. 67.
Em 12/05/2015, por intermédio de procurador – fl. 80, foi apresentada a
impugnação de fls. 73 a 79, instruída com os documentos de fls. 80 a 98, acatada
como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 49.
Sustenta que as mercadorias importadas seriam tubos laminados a frio, mas não
de aço inox e nem revestidos, além de não serem destinados ao uso exclusivo em
oleodutos, gasodutos ou poços.
Insurge-se contra a classificação adotada pela fiscalização, 7304.19.00, afirmando
que ela abrangeria somente os tubos utilizados em oleodutos e gasodutos.
Alega que a classificação consignada na DI, 7304.39.90, seria mais específica
porque: desconsideraria a destinação do tubo (não exclusivamente para
oleodutos e gasodutos); consideraria a matéria prima e a forma de laminação
“aço não ligado” laminado a frio, além da questão do revestimento.
Instrui sua impugnação com laudo técnico elaborado por engenheiro mecânico
que conclui ser correta a classificação 7304.39.90, porque:
“(i) Primeiro: a designação API 5L atesta a observância de normas
adequadas não apenas para as tubulações de condução de gás e óleo, mas
também para as tubulações de condução de água.
(ii) Segundo: para a utilização dos tubos, em obras ou projetos que exigem a
classificação API 5L, os tubos devem ser adquiridos em fábrica certificada
para produzir com essas características, e, estarem acompanhados, ainda,
de rastreabilidade e da emissão de certificado final correspondente a sua
utilização.
(iii) Terceiro: os tubos estão acompanhados de certificados de análise, em
anexo, porém sem que estes [certificados), façam referência ao
cumprimento das normas API.
(iv) Quarto: os tubos "encaixam-se", nas características de rede de
prevenção e combate a incêndio, e não de condução de óleo/gás.”
Assim, como a norma API 5L também seria aplicada a tubulações para condução
de água, caberia à fiscalização provar, via certificação, sua destinação para o
transporte de gás ou óleo. No entanto, os certificados que acompanhariam as
mercadorias não seriam API e, portanto, ainda que os tubos possuíssem a
gravação API 5L, não estavam devidamente certificados.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
6
Cita a Solução de Consulta n£' 38/2008, que classificou tubos para o transporte de
petróleo e gás na NSM 7304.39.90.
Finaliza solicitando o cancelamento do auto de infração, em razão de a
classificação fiscal consignada na DI estar correta.
Em 01/07/2015, foi solicitada a juntada dos documentos de fls. 102 a 120,
referente a ação judicial impetrada para liberação das mercadorias.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão dispensado de
ementa, com o seguinte dispositivo:
Assim, tendo-se em vista que os tubos de aço carbono importados pela
impugnante se enquadram na descrição contida no artigo 1o da referida
Resolução, é cabível o direito antidumping, independente da sua forma de uso no
território nacional.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação,
questionando a classificação fiscal dos tubos importados para fins subsunção à hipótese de
incidência do direito antidumping.
Em maio de 2024 o Contribuinte apresentou Petição de Desistência do Recurso
Voluntário “tendo em vista que procedeu sua adesão ao Programa de Autorregularização
Incentivada, objeto da Lei n. 14.740/2023, com pagamento à vista, conforme comprovantes em
anexo” (fl. 172).
Conforme Despacho de fls. 181/184, foi indeferida a adesão ao referido programa,
uma vez que “os débitos não atendem a disposto nos incisos I e II do Art. 3o da IN RFB no
2.168/2023, e , portanto, não são passíveis de serem incluídos na Autorregularização Incentivada”
(sic).
Ato contínuo o Contribuinte apresentou nova petição requerendo “ seja
desconsiderado o pedido de desistência anteriormente protocolado, tendo em vista o
indeferimento do requerimento de adesão à Autorregularização Incentiva (despacho em anexo).”
(fl. 180)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo , contudo, há preliminar de
conhecimento a ser analisada.
Como relatado, o ora Recorrente protocolou petição aos autos requerendo a
desistência do feito e, posteriormente, a sua retratação:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
7
Fl. 172
(...) para desistir expressamente e de forma irrevogável de seu Recurso
Voluntário, renunciando às alegações de direito sobre o qual se funda, tendo em
vista que procedeu sua adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada,
objeto da Lei n. 14.740/2023, com pagamento à vista, conforme comprovantes
em anexo.
Ante o exposto, requer à V. Sa. seja homologada a desistência, com a baixa e o
arquivamento do feito.
Fl. 180
(...) requerer seja desconsiderado o pedido de desistência anteriormente
protocolado, tendo em vista o indeferimento do requerimento de adesão à
Autorregularização Incentiva (despacho em anexo).
O Decreto no 70.235/72 nada dispõe acerca do pedido de desistência recursal
formulado pelo recorrente.
A Lei no 9.784/99, que regula, de forma geral, “o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal” apenas estabelece a possibilidade de formulação do pedido de
desistência de pedido formulado pelo interessado:
CAPÍTULO XIII DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou
parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.
§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem
a tenha formulado.
§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o
prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse
público assim o exige.
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida
sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado
por fato superveniente.
O Regimento Interno do CARF (RICARF/2023) também se limita a estabelecer a
possibilidade de apresentação de pedido de desistência de recurso por parte do recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
8
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II – se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Nenhuma das normas específicas ao processo administrativo tributário ou ao
processo administrativo federal em geral estabelecem qualquer disposição atinente ao pedido de
retratação do pedido de desistência recursal.
Desse modo, para enfrentamento da questão, faz-se necessária a aplicação
supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, conforme estabelece seu art. 15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Trago, inicialmente, o art. 200 do CPC:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais
de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de
direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Quanto à interpretação do referido dispositivo, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de retratação do pedido de desistência da ação
antes de sua homologação. Cito, a exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA AINDA
NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
9
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no
curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a
partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo
158 do Código de Processo Civil.
Assim, correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de
desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação.
(...)(AgInt no REsp n. 1.676.883/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 6/11/2018.)
Ocorre que o dispositivo examinado (art. 200 do CPC) trata, de forma genérica, do
pedido de desistência da ação, e não do pedido de desistência de recurso.
Dispõe, ainda, o art. 485 do CPC quanto ao pedido de desistência da ação, tratado
no art. 200, supra:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;
(...)
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
Ou seja, uma vez proferida a sentença (in casu, a decisão de primeira instância
proferida pela DRJ), não há mais falar em “desistência de ação”, mas, sim, em “desistência de
recurso”, desistência essa que independe de qualquer ato homologatório e, portanto, produz
efeitos imediatos.
Especificamente quanto à desistência recursal, estabelece o art. 998 do CPC:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja
repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de
recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
O Superior Tribunal de Justiça já tratou dessa diferenciação, chancelando o
entendimento de que o pedido de desistência do recurso – diferentemente do que ocorre
relativamente à desistência da ação - independe de homologação e produz efeitos imediatos:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
10
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DE OFÍCIO.
(...)
2. Consoante o conteúdo normativo inserto nos arts. 200 e 998 do CPC, a
desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da
concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos
no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção
de direitos processuais.
3. O julgamento, de ofício, de recurso do qual a parte desistiu expressamente e a
tempo resulta na criação, sem previsão legal, de uma nova espécie de remessa
necessária.
4. Até mesmo na hipótese em que há notório interesse público envolvido, como
no julgamento de causas repetitivas, a lei processual admite a possibilidade de
desistência do recurso (§ único, do art. 998, do CPC).
(...)
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
(REsp n. 1.930.837/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 25/10/2022.)
O voto proferido é bastante esclarecedor:
Quanto ao mérito, convém rememorar a redação dos dispositivos legais
apontados como violados no que interessa:
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou
bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação
ou extinção de direitos processuais.
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Consoante se infere da leitura desses dispositivos legais, e como há muito se
sabe, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que veicula uma
manifestação de vontade da parte.
E, por ser um ato unilateral, independe da concordância da parte contrária e,
uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo, gerando a pronta e
instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais.
Partindo dessas premissas basilares, Rodrigo Ramina de Lucca acrescenta o
seguinte:
Uma vez interposto o recurso, o caso não é mais de renúncia, mas de
desistência. O NCPC, como fizera o CPC/73, também deu tratamento
expresso ao instituto no art. 998: “O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Se a
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
11
renúncia pressupõe que o recurso não tenha sido interposto, só se pode
falar de desistência de recurso em trâmite. Não se desiste de recurso que
não foi interposto e não se desiste de recurso que já foi julgado.
A renúncia e a desistência configuram manifestações de vontade puras que,
por não causar nenhum prejuízo à outra parte, independem de
aceitação(arts. 998 e 999 do NCPC). São, como diz normalmente a doutrina,
“negócios jurídicos unilaterais não-receptícios”. São ainda, desde que
validamente exercidas por advogado com poderes específicos, irrevogáveis.
Os institutos assemelham-se à renúncia à pretensão, que igualmente
independe de aceitação da outra parte. Ao contrário do que ocorre com a
desistência da ação (art. 485, § 4o, do NCPC), na qual o réu pode ter
interesse no julgamento de mérito, o recorrido não tem como melhorar a
sua posição com o julgamento do recurso. Por isso, a renúncia ao recurso e
a desistência do recurso são atos processuais unilaterais que produzem
efeitos imediatos.
A doutrina rejeita a homologação de renúncia ou desistência do recurso,
pois não haveria um pedido formulado pela parte a ser acolhido pelo
Estado-jurisdição. Ensinava Pontes de Miranda que “A homologação é
sempre julgamento sobre o que até então se passou. Examina-se o
pretérito, para se atribuir certo efeito [...]”. Contudo, a eventual extinção
do recurso ou até mesmo do processo depende não só de um exame de
validade do ato praticado pela parte, representada por seu advogado, mas
também dos limites e dos efeitos produzidos pelo ato. É preciso analisar se
há litisconsórcio unitário, se a renúncia ou a desistência foi total ou parcial,
se há recurso da outra parte etc. O que ocorre é que, ao contrário da
desistência da ação (art. 200, parágrafo único, do NCPC), a renúncia e a
desistência do recurso não dependem de homologação judicial para
produzir efeitos.
Embora seja necessária a análise judicial da validade, eficácia e limites da
renúncia ou da desistência do recurso, trata-se de decisão extintiva
meramente declaratória que retroage ao momento em que o ato foi
praticado.
Como a aquiescência, a renúncia e a desistência podem ser totais ou
parciais. Se não houver ressalva, presume-se que são totais.
(Disponibilidade processual. A liberdade das partes no processo. 1a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2019)
No mesmo trilhar, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas registram que "A desistência é fato extintivo do poder de
recorrer, por meio do qual a parte manifesta sua vontade de que o recurso por ela
já interposto não seja julgado. Trata-se de ato unilateral, que independe de
aceitação dos litisconsortes ou da parte contrária, ou mesmo de homologação
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
12
judicial, produzindo seus efeitos desde o momento em que é exteriorizada,
cabendo ao órgão julgador tão somente declarar (reconhecer) a inadmissão do
recurso. A desistência pode ocorrer a qualquer tempo, desde a interposição do
recurso até o início de seu julgamento. Pode-se, inclusive, desistir oralmente, na
própria sessão, desde que antes de iniciado o julgamento" (Breves Comentários
ao Novo Código de Processo Civil. 2a ed. em e-book. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2016).
Humberto Theodoro Júnior sintetiza todo o aqui exposto:
II – Desistência do recurso Dá-se a desistência quando, já interposto o recurso, a
parte manifesta a vontade de que não seja ele submetido a julgamento. Vale por
revogação da interposição. A desistência, que é exercitável a qualquer tempo, não
depende da anuência do recorrido ou dos litisconsortes (NCPC, art. 998),
tampouco sua eficácia depende de homologação judicial (art. 200)1.
Isto exposto, especificamente quanto à possibilidade de retratação em face de
pedido de desistência recursal formulado, também já se manifestou o STJ de forma reiterada:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
requerida a desistência do recurso, ato irretratável, operam-se, desde logo, seus
efeitos pertinentes, independentemente de homologação ou de aquiescência da
parte ex adversa, não havendo, assim, como existir posterior retratação, salvo no
caso de erro material" (AgInt no REsp n. 1.591.595/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021).
2. Em caso semelhante ao ora em comento, este Superior Tribunal já decidiu que
o pedido de desistência pode conter "erro material especialmente em decorrência
do grande volume de processos da Fazenda Nacional nesta Corte Superior" (AgInt
no REsp n. 1.960.174/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.594/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, postulada a desistência do
recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação
ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação,

1 Theodoro Júnior, Humberto, 1938 – Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro
Júnior. 51 ed. ver. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1050
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
13
salvo no caso de erro material (AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no
REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).
2. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro material especialmente em
decorrência do grande volume de processos da Fazenda Nacional nesta Corte
Superior. Destaque-se mais que o pedido de reconsideração foi apresentado no
mesmo dia em que formulado o pedido de desistência, que nem sequer chegou a
ser homologado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.960.174/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO JULGAMENTO
IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do
recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação
ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior
retratação, salvo no caso de erro material. Precedente.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.674.567/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
Logo, deve-se entender que o pedido de desistência do recurso formulado pelo
Recorrente produz efeitos processuais imediatos e, portanto, não cabe retratação por parte do
contribuinte.
Do ponto de vista do direito material, tem-se que a Lei no 14.740/2023 –
justificativa apresentada no Pedido de Desistência apresentado - não exige, como condição à
adesão ao programa de autorregularização incentivada, que o contribuinte apresente Pedido de
Desistência dos processos / recursos existentes, mas apenas estabelece, no seu art. 2o, que a
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
14
adesão ocorre “por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos
tributos por ele confessados”.
Do mesmo modo, a Instrução Normativa no 2.168/2023, que regulamenta o
programa de autorregularização incentivada, apresenta as seguintes orientações à formalização
do requerimento:
Art. 5o Para a adesão à autorregularização de que trata esta Instrução Normativa,
o contribuinte deverá formalizar requerimento no período de 2 de janeiro de
2024 a 1o de abril de 2024.
§ 1o O requerimento deverá ser efetuado mediante abertura de processo digital
no Portal do Centro Virtual de Atendimento - Portal e-CAC, na aba “Legislação e
Processo”, por meio do serviço “Requerimentos Web”, acessível nos termos da
Instrução Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e disponível no site
da RFB na Internet, no endereço eletrônico <https://gov.br/receitafederal>.
§ 2o No requerimento deverá constar:
I - a indicação dos créditos tributários objeto da autorregularização requerida;
II - o valor da entrada, observado o disposto no inciso I do caput do art. 4o;
III - o número das prestações pretendidas, se for o caso;
IV - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, por detentor do crédito, se for o caso;
V - a identificação do crédito líquido e certo, nos termos do § 11 do art. 100 da
Constituição Federal, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, se
for o caso; e
VI - o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf que comprove o
pagamento da integralidade da dívida ou da 1a (primeira) prestação, conforme o
caso, com o código de receita 6070.
§ 3o Durante a análise do requerimento, a exigibilidade do crédito tributário ficará
suspensa para os fins do disposto no art. 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
§ 4o O requerimento de que trata este artigo implica:
I - confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos
arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo
Civil; e
II - aceitação expressa pelo sujeito passivo, nos termos do § 5o do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de que todas as comunicações e
notificações a ele dirigidas, relativas à regularização dos créditos tributários, serão
enviadas por meio do e-CAC.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720555/2015-97
15
Ou seja, o pedido de desistência não é uma condição para adesão ao programa de
autorregularização incentivada. A “confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida” é
uma consequência da formulação do pedido de adesão.
E, nesse sentido, tem-se que, no âmbito da administração pública, a
irretratabilidade da desistência é expressa, ainda que, posteriormente, a adesão pretendida não se
confirme.
Destaco que não se está aqui a tratar da revogabilidade da confissão de dívida
firmada no âmbito do direito tributário. A confissão, no âmbito do direito tributário, não é uma
renúncia ao direito de discutir a legalidade ou constitucionalidade da dívida confessada. Contudo,
uma vez firmada a confissão / renúncia perante a Administração Tributária, esta se mostra
irretratável nessa esfera, podendo a discussão ser levada ao Poder Judiciário, nos atermos do art.
5o, XXXVII da Constituição Federal.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário do contribuinte face
ao pedido de desistência recursal formulado.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 199
DF CARF MF
Original